Tribunal: TJMT
Processo: 8011366-44.2019.8.11.0003
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8011366-44.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[GENIVAL FERREIRA DE SOUZA - CPF: 699.130.561-87 (RECORRENTE), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), JOAO VIRGILIO DO NASCIMENTO SOBRINHO - CPF: 284.399.451-91 (ADVOGADO), WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS - CPF: 276.721.658-10 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - POLICIAL MILITAR EXONERADO – LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA – IMPOSSIBILIDADE DE USUFRUTO DA VANTAGEM FUNCIONAL EM RAZÃO DA INATIVIDADE – CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – ART. 97 DA LEI COMPLEMENTAR 555/2014 - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1.
É devida, ao militar aposentado ou exonerado, a indenização em pecúnia da licença-prêmio não usufruída, por impossibilidade de fruição em razão da inatividade, ante a vedação do enriquecimento ilícito do ente público.

2.
Recurso conhecido e improvido.

3.
Sentença de parcial procedência mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos de pagamento de licença prêmio não usufruída durante o período de atividade da parte recorrente como policial militar estadual,
in verbis
:

“Isso posto, nos termos dos fundamentos apresentados, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos dirimidos na exordial para condenar a parte requerida ao pagamento dos seguintes direitos:

(a.) indenização concernente as férias e o terço constitucional dos períodos: 27/10/2010 a 26/10/2011, 27/10/2011 a 26/10/2012, 27/10/2012 a 26/10/2013, 27/10/2013 a 26/10/2014, 27/10/2014 a 26/10/2015 e proporcional 27/10/2015 a 01/03/2016, conforme certidão n.164 expedida pelo Diretor de gestão de pessoas da PMMT.

a conversão em pecúnia de seis (6) meses de licença-prêmio não averbados e nem usufruídos em atividade, referentes aos quinquênio 20-2-94 a 19-2-99 e 20-2-99 a 19-2-04;

(b.) indenização concernente a conversão em pecúnia da licenças prêmios concedidas e não gozadas.

Os valores serão liquidados por ocasião do cumprimento de sentença, haja vista que a apuração depende apenas de cálculos aritméticos (art. 509, §2º, CPC).

Em relação as demais parcelas que compõem a condenação (licença-prêmio e férias), seu cálculo deverá adotar por base o valor da remuneração do servidor no ato de sua aposentadoria, com incidência de correção monetária IPCA-E a partir da data em que o autor foi demitido e juros de mora pela Taxa Referencial (TR) a partir da citação (Tema 810/STF).”

Em suas razões recursais a parte recorrente alega prescrição quinquenal, bem como que a parte autora não comprovar que preencheu os requisitos legais para a concessão da licença prêmio e no mérito, requer que a presente ação seja reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A parte recorrida em suas contrarrazões requereu pelo improvimento do recurso inominado.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023